Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Processo : 0721010-24.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência por meio da decisão proferida em 28.01.2022 (id. 113797366 nos autos originários n. 0700315-22.2022.8.07.0009), com ciência eletrônica do réu, aqui agravante, em 01.02.2022, às 10h08, manifeste-se a parte agravante, sobre a preclusão para interposição do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 27.06.2022. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília - DF, 2 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator